Tribunal: STF
Processo: Rcl 82860
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Jebahi Clínica de Médicos Associados Ltda. contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferido nos autos do Processo nº 5085850-31.2023.4.04.7000, que deixou de determinar o sobrestamento dos autos originais até o julgamento final do Tema nº 1.067 da repercussão geral, usurpando, desta forma, a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Narra a reclamante que impetrou mandado de segurança objetivando a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.



    Informa que tanto a sentença quanto o acórdão da apelação denegaram a concessão da segurança e deixaram de determinar a suspensão do feito com fundamento no Tema nº 1.067 da repercussão geral.



    Em assim sendo, assevera que, nos casos em que houver o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, os processos sobre a mesma temática devem ser sobrestados até a definição da tese pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a preservar a segurança jurídica na prestação jurisdicional.



    Assim, requer



    a) Seja a presente Reclamação recebida e processada; 



    b) Seja deferida a tutela provisória de urgência inaudita altera pars, com a determinação de sobrestamento da Apelação Cível nº 5085850-31.2023.4.04.7000 - 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região até o julgamento, em definitivo, por esta Augusta Suprema Corte, da presente Reclamação, de acordo com o disposto no art. 158 do RI/STF; 



    b1) Caso não compreenda pela concessão de liminar inaudita altera pars, seja deferida a tutela provisória de urgência após oitiva da contraparte; 



    c) Caso não compreenda pela presença de perigo de dano, seja concedida a tutela provisória de evidência em favor da peticionante, vindo a determinar o sobrestamento, no estado que se encontra, da Apelação Cível nº 5085850-31.2023.4.04.7000 - Colenda 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação; 



    d) Seja cassado o r. Acórdão proferido na Apelação Cível nº 5085850- 31.2023.4.04.7000 - Colenda 1ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tornando-o sem efeito e, em mesmo momento, determinando o sobrestamento, no próprio v. Tribunal de origem, da decisão reclamada enquanto não houver o julgamento pelo Eg. Supremo Tribunal Federal acerca da matéria a ser discutida em Tema nº 1.067/STF, em conformidade com os art. 161, inciso III, do RI/STF c/c art. 988, inciso II, CPC e art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal;



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, compulsado os autos verifica-se que a reclamante interpôs agravo interno contra decisão colegiada que negou provimento à apelação, o qual não foi conhecido por ser manifestamente incabível (e-doc. 6, p. 280)



    Em assim sendo, verifica-se que não houve a interposição de recurso extraordinário, e consequentemente o necessário agravo interno, configurador do esgotamento de instância, nas instâncias ordinárias.



    Não há falar, portanto, em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ademais, não há no aludido paradigma de repercussão geral (Tema nº 1.067) determinação de suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, de modo que não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicado o pedido de tutela cautelar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente